Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000171-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MAGALHAES - CPF: 626.876.541-91 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO –
TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO -

EDUCACIONAL
– ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.797/2012 – ALEGAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– SENTENÇA PROCEDENTE DO JUÍZO
A QUO
–
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”
–

SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Lei Complementar Municipal No 3.797/2012
,

dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos profissionais da educação escolar básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande e dá outras providências.

2. Sentença Procedente do Juízo
a quo.

3 A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar que preenche os
requisitos legais para o enquadramento na classe C, de promoção que possibilitaria a cobrança de diferença de vencimento e demais reflexos legais (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

4. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da inicial:

(...) “
para condenar o demandado a enquadrar a demandante no Nível 05 Classe B, no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente ao:

i) Nível 05, no período de 01.10.2016 a 01.10.2018;

ii) Nível 06, no período de 01.10.2018 a 01.10.2021;

iii) Nível 07, no período de 01.10.2021 até a efetiva implementação do reenquadramento supra determinado”.

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para:

(...)

“que o Recorrido seja condenado ao pagamento a promoção do Recorrente a Classe C e consequente pagamento dos valores retroativos contando da data do REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO para a Classe e do aniversário de posse para cada nível, com reflexos, juros e correções monetárias, visto que a Recorrente comprovou o direito juntando todos os documentos necessários para tal”.

A parte recorrida ciência e alegou não ter interesse recursal.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023